Tribunal: TJSP
Processo: 2048992-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SEGURADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E DETERMINOU AO EXEQUENTE A DESISTÊNCIA DA OUTRA AÇÃO QUE TAMBÉM SE ENCONTRA NA FASE EXECUTIVA - LITISPENDÊNCIA DEDUZIDA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DAS SENTENÇAS - INADMISSIBILIDADE - Matéria que se enquadra como preliminar de mérito e se encontra limitada pelas sentenças

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO SEGURADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E DETERMINOU AO EXEQUENTE A DESISTÊNCIA DA OUTRA AÇÃO QUE TAMBÉM SE ENCONTRA NA FASE EXECUTIVA - LITISPENDÊNCIA DEDUZIDA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DAS SENTENÇAS - INADMISSIBILIDADE - Matéria que se enquadra como preliminar de mérito e se encontra limitada pelas sentenças transitadas em julgado - Argumento que não se enquadra no rol de matérias passíveis de arguição na impugnação ao cumprimento de sentença - PAGAMENTO SIMULTÂNEO DE BENEFÍCIOS - Pretensão do autor ao recebimento de um único auxílio-acidente até o início do outro - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido.